Tribunal: CARF
Processo: 11762.720013/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720013/2014-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.999 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PAN-AMERICANA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre o acórdãos confrontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto Fazenda Nacional em face do Acórdão n°
3201-010.235 assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720013/2014-15
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720013/2014-15

DRAWBACK.
LICENÇAS
DE
IMPORTAÇÃO.
DECLARAÇÕES
DE
IMPORTAÇÃO. VINCULAÇÃO. NECESSIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO
DO REGIME PELA FISCALIZAÇÃO E DECISÃO RECORRIDA. DOCUMENTOS
PROBATÓRIOS QUE MILITAM EM FAVOR DA RECORRENTE.
Estando as declarações de importação - DI’s vinculadas nos extratos das licenças de
importação em que consta que foram deferidas, cabe as autoridades fiscais e decisórias a
demonstração de que o regime de Drawback restou descaracterizado de modo a exigir
tributo.
Decisão recorrida que em nenhum momento consigna ter ocorrido algum
inadimplemento por parte da contribuinte em relação aos atos concessórios do Regime
Drawback de modo a ensejar o não cumprimento das condições legais preexistentes que
autorizam a suspensão ou isenção dos tributos incidentes sobre a importação.
MULTA
REGULAMENTAR. OMISSÃO DE
ACRÉSCIMOS
AO VALOR
ADUANEIRO NA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. INFORMAÇÃO NÃO
NECESSÁRIAS À DETERMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE
ADUANEIRO APROPRIADO. FALTA DE INCLUSÃO NO VALOR ADUANEIRO
DAS DESPESAS DE CAPATAZIA. APLICAÇÃO DA MULTA DE 1% (UM POR
CENTO). DESCABIMENTO.
Por não representar informação de natureza administrativo tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado,
a não inclusão das despesas com descarga e manuseio (despesas de capatazia) no valor
aduaneiro da mercadoria importada não configura conduta típica da infração sancionada
com a multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro da mercadoria, prevista no art.
711, III, do RA/2009.

A recorrente suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária quanto à caracterização da multa por prestação inexata de informação prevista no art.
711, III do Decreto n.o 6.759/09 e Instrução Normativa SRF 680/06, indicando como paradigma
o Acórdão n.o 3401-002.059.

O Recurso Especial teve seu seguimento negado pelo Despacho de
Admissibilidade de fls. 589/593 por ausência de comprovação da divergência suscitada.

A decisão foi atacada pelo Agravo de fls. 595/602, tendo sido ele acatado pelo
Despacho de fls. 620/624 para fins de dar seguimento ao recurso especial apresentado pela
Fazenda Nacional.

No mérito a Recorrente alega, quanto à matéria admitida, que:
 o acórdão recorrido não empreendeu a melhor análise da legislação
pertinente: multa por prestar de forma inexata informação necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro, lastreada nos § 1° e
§ 2o, do artigo 69, da Lei n° 10.833/03; artigo 84, da MP 2.158/01; art.
711, III do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro de 2009);
Instrução Normativa SRF n° 680/06;
 a leitura do § 1° do art. 69 da Lei 10.833/2003, reproduzido no art. 711, III
do RA/2009, indica que a multa deve ser aplicada ao importador que
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720013/2014-15

prestar de forma inexata informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado;
 o legislador facultou à Secretaria da Receita Federal do Brasil que, em ato
normativo, sejam estabelecidas outras informações que estejam fora do
conceito de ‘descrição detalhada da operação’, mas que se enquadrem
como necessárias à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado;
 cabe à Receita exigir informações referidas no inciso III do dispositivo
acima, além daquelas descritas no §1o, razão pela qual há a instrução
normativa que disciplina o despacho aduaneiro de importação;
 uma das formalidades que deve ser obrigatoriamente cumprida em uma
operação de importação é a Declaração de Importação, tratada no artigo 4o
da IN SRF 680/2006, sendo ali exigida a informação quanto à valoração
aduaneira, ou seja, ao método, acréscimos, deduções e informações
complementares para composição do valor aduaneiro, base de cálculo do
imposto de importação;
 toda mercadoria importada está submetida ao controle do correspondente
valor aduaneiro e que a falta de informações exigidas pela IN 680/2006
pode interferir no controle aduaneiro, tem-se como correta a aplicação da
penalidade prevista no artigo 69 da Lei 10.833/2003;
 o aspecto material da multa em questão é omitir ou prestar de forma
inexata informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial;
 as informações descritas nos incisos do §1o do art. 711, do Regulamento
Aduaneiro são exemplificativas, ou seja, que qualquer informação
constante do anexo único da IN SRF 680/2006, pode ocasionar a aplicação
da referida multa.

Em contrarrazões a Contribuinte defende a inadmissibilidade do recurso especial
da Fazenda Nacional por ausência de similitude fática entre os acórdãos paragonados. No mérito,
requer seja mantida a decisão de piso seja pela aplicação ao presente caso do previsto no art. 9o-
A do Decreto n.o 70.235/72 com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o 14.689/2023; seja pela
aplicação do previsto no art. 106, incisos II e III do Código Tributário Nacional.

É o relatório

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720013/2014-15

Do conhecimento

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, e não deve ser
admitido pelos fundamentos constantes do Despacho de Admissibilidade de fls. 589/593, pelos
seus fundamos que trago à colação, verbis:

Não se verifica a pretendida divergência, porque, no paradigma, os fatos que ensejaram
a aplicação da multa são diferentes. Copiam-se excertos do paradigma:
Por entender ser indispensável à emissão de Licença de Importação (LI) na
operação sobre apreço, aliado ao fato de a Recorrente haver omitido a condição
da plataforma "Atlantic Star", ao não informar na DI que o bem era usado,
conforme se depreende da sigla N/I (Não-Informado) existente no campo
"CONDIÇÃO" da ficha "MERCADORIA" - telas do Siscomex juntada, fls. 40 a
47-, e também por entender que referida informação é essencial ao controle
aduaneiro apropriado, a fiscalização concluiu que a beneficiária do Repetro
descumpriu obrigação acessória prevista no art. 69, § Io, da Lei 10.833/2003,
combinado com o art. 84 da MP 2.157-35/2001; e, bem assim, ao não
providenciar LI, afrontou também a disposição do art. 169,1, "b", e § 6o, do
Decreto-Lei 37/1966, regulamentado pelo art. 633, II, "a", do Decreto
4.543/2002 (RA/02), razão pela qual foram impostas as multas acima
referenciadas.
Veja-se que, no paradigma, a informação exigida foi de que a plataforma “Atlantic Star”
era usada. A equivalência de tal informação, para fins de enquadramento na multa em
foco, com a informação dos gastos de capatazia no valor aduaneiro, é apenas da
recorrente, e não do paradigma.
Não se sabe se a informação dos gastos de capatazia incluídos no valor aduaneiro seria
exigida pelo colegiado paradigma, para fins de aplicação da multa.

Com efeito, a premissa que orientou o paradigma foi a de que o fato ensejador da
aplicação da multa foi ausência de informação quanto à condição da usada da plataforma
“Atlantic Star”, fato este que não possui semelhança com a informação de valor aduaneiro, sem
incorporar os gastos com capatazia, fundamento do acórdão recorrido para afastar a aplicação da
multa em tela.

Do acórdão recorrido colho o seguinte fundamento de decidir:

Com relação à multa isolada aplicada (art. 711 do Decreto no 6.759/2009), defende a
Recorrente que não pode prevalecer no caso concreto, vez que a operação foi
“minuciosamente” detalhada e corretamente descrita: (i) a mercadoria foi corretamente
classificada, quantificada e descrita; (ii) as pessoas envolvidas na transação foram
identificadas; (iii) a destinação do produto está correta; (iv) todas as características
necessárias à classificação fiscal foram fornecidas; e, (v) as informações relativas aos
países de origem, de procedência e de aquisição e portos de embarque e de desembarque
estão perfeitamente delineadas.
(...)
Em tal contexto, adoto como razões de decidir o entendimento do CARF de que a não
inclusão das despesas com descarga e manuseio (despesas de capatazia) no valor
aduaneiro da mercadoria importada não configura conduta típica da infração sancionada
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 11762.720013/2014-15

com a multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro da mercadoria, prevista no art.
711, III, do RA/2009.

Do acórdão paradigma trago à colação sua ratio decidendi:

Quanto à condição de “material usado”, não obstante o próprio ano de construção
da mesma indicou tal situação, é condição necessária o preenchimento do campo
indicativo desta condição nos termos da IN acima transcrita. Considerando que
não foi assinalada a condição de que a mercadoria se tratava de “material usado” na
DI e que tal informação é necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado, não se vislumbra qualquer mácula em referência à autuação para
esta mercadoria.
Como se percebe, era obrigação da interessada assinalar o indicativo relacionado à
condição da mercadoria, dado que efetivamente se tratava de material usado. Tal
informação, não era irrelevante ou prescindível, tratava-se de obrigação devidamente
estabelecida e, necessária ao controle aduaneiro, controle este exercido pela
administração fazendária, que por ato específico determinou que tal informação
deveria ser prestada pelo importador quando esta condição (material usado) se fizer
presente. Neste sentido, o juízo de valor relacionado à necessidade de aposição desta
informação é prescindível, posto que determinado em ato normativo.

Pelo exposto, ausente a similitude fática, não conheço do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 674
DF CARF MF
Original